Tribunal: TJMT
Processo: 1014324-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014324-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA VARRESE - CPF: 053.051.431-10 (AGRAVANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– DECISÃO QUE DETERMINOU A INTERRUPÇÃO DO COMPUTO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA EVOLUÇÃO DE REGIME E EXTINÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO – PERTINÊNCIA – PROVA DE QUE O REEDUCANDO DEU CAUSA A INUTILIDADE TEMPORÁRIA DO MONITORAMENTO – PROVA DUVIDOSA – DESATIVAÇÃO FEITA PELA CENTRAL ESTADUAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – APLICAÇÃO SOMENTE DE ADVERTÊNCIA AO AGRAVANTE – RECURSO PROVIDO.

A desativação da tornozeleira eletrônica entre os períodos de 07/08/2020 (dia da desativação do monitoramento eletrônico) até 08/09/2020 (data da reativação) devem ser computados como cumprimento de pena, pois não há provas de que o agravante foi o responsável pelo desativamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Bruno Oliveira Varrese
, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena no. 0002149-27.2019.8.11.0064, código 689156, que manteve o regime semiaberto do reeducando mediante o uso de tornozeleira eletrônica, contudo, determinou a interrupção do computo de cumprimento de pena entre o período de 07/08/2020 (dia da desativação do monitoramento eletrônico) até 08/09/2021 (data da reativação).

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, para que seja revista a decisão objurgada e consequentemente anulando a determinação do juiz de primeiro grau que determinou a interrupção de
07/08/2020 até 08/09/2021, sob o fundamento de cerceamento de defesa e inobservância do contraditório e da ampla defesa. (Id. 97400494)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pela manutenção da decisão combatida, desprovendo o recurso. (Id. 97400497)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 97400498).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 100697989)

“
Agravo em execução — Execução da pena – Regime semiaberto
–
Irresignação defensiva:
Pretendida reforma da decisão para manter o agravante no regime semiaberto sem interrupção para fins de cômputo no cálculo de pena – Inviabilidade – Tornozeleira eletrônica desativada de 07.08.2020 até 08.09.2020, demonstrando total falta de comprometimento em cumprir a pena imposta – Decisão adequada e devidamente fundamentada – Não há que se falar em reforma da r. decisão —
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Bruno Oliveira Varrese
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena no. 0002149-27.2019.8.11.0064, código 689156, que manteve o regime semiaberto do reeducando mediante o uso de tornozeleira eletrônica, contudo, determinou a interrupção do computo de cumprimento de pena entre o período de 07/08/2020 (dia da desativação do monitoramento eletrônico) até 08/09/2020 (data da reativação).

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que razão assiste o agravante.

Em resumo, o agravante iniciou o cumprimento de sua pena em 26 de abril de 2018, no regime fechado, sendo progredido para o regime semiaberto em 28 de novembro de 2019, momento em que foi imposta várias condições para serem cumpridas, inclusive monitoramento eletrônico. Vejamos: (Id. 97400499)

“1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial em que está sendo monitorado(a);

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para:

a) Trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora;

b) Frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas;

c) participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento.

3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, no 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629) para:

a) assinar o termo de comparecimento;

b) fiscalização da tornozeleira;

c) comprovação de trabalho e endereço residencial.

A alteração do endereço residencial deverá ser previamente comunicada, mediante comparecimento pessoal do(a) recuperando(a), à central de monitoramento eletrônico (localizada no Fórum da comarca da Cuiabá) ou à Fundação Nova Chance.

10. Pagar a pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2a vara criminal de Cuiabá, sob pena de impedimento de progressão para o regime aberto ou a concessão de livramento condicional, nos termos dos seguintes precedentes: STF - Ag. Reg. na EP.12/DF, de 08.04.15, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ – AgRg no REsp 1758670/TO, de 09.04.19, Rel. Min. Nefi Cordeiro e AgRg no HC 488320/PR, de 12.03.19, Rel. Min. Felix Fischer.

a) havendo pedido de parcelamento (pena de multa e custas processuais) e/ou isenção (custas processuais), remetam-se os autos ao Ministério Público, com posterior conclusão.

b) caso não haja pagamento no prazo supra ou não sendo encontrado(a) o(a) apenado(a), proceda-se nos termos do Capítulo II, Seção 28, da CNGCGJ/MT.

Em caso de descumprimento das condições previstas nos itens 01 a 09, poderá ser decretada a sua prisão, com a finalidade de apresentá-lo(a) imediatamente em audiência de justificação, podendo acarretar a revogação do benefício e regressão do regime prisional para o fechado, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado(a) com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

Expeça-se termo de admoestação, devendo o Oficial de Justiça:

1 - Admoestar o(a) recuperando(a) das condições alhures e indagá-lo(a) se está de acordo, bem como cientificá-lo de que o descumprimento de qualquer das condições acima poderá ser decretada a sua prisão, com a finalidade de apresentá-lo(a) imediatamente em audiência de justificação, podendo acarretar revogação do benefício e regressão do regime prisional para o fechado, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado(a) com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

2 - Advertir o(a) recuperando(a) que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará obrigado(a) à reparação do prejuízo e, ainda, responderá criminalmente pelo dano ao patrimônio público.

3 – Intimar o(a) recuperando(a) para, no prazo de 24 horas, comparecer à Central de Monitoramento (localizada na sede da SAAP, sito à Rua Salgado Filho, esq. Wenceslau Braz, bairro Quilombo (próximo ao posto de saúde), no período compreendido entre 08h e 12h, mediante agendamento, que deverá ser efetuado pelo telefone 0800.643-5508) a fim de ser colocada tornozeleira eletrônica, sob pena de prisão;

4 – Deverá o(a) recuperando(a) para efetuar o pagamento da pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2a vara criminal de Cuiabá, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO REGIMENTAL”.

Importa consignar que o magistrado, ao conceder a progressão de regime para o semiaberto, apresentou todas as condições que o reeducando teria que cumprir, inclusive orientações sobre o monitoramento eletrônico que deveriam ser seguidas.

O descumprimento de qualquer das condições impostas ou deveres, o art. 146-C parágrafo único, da LEP, prevê como sanções: “
a) a regressão de regime prisional; b) a revogação da autorização da saída temporária; c) a revogação da prisão domiciliar; d) a advertência;
”.

Por sua vez, a Defesa trouxe a informação que não houve o rompimento do lacre, mas sim uma sujeira que ocasionava o mal contato, contudo não existe nos autos esclarecimento sobre o que realmente ocasionou esses problemas no monitoramento eletrônico, deixando dúvidas.

Assim, a desativação da tornozeleira eletrônica entre os períodos de 07/08/2020 (dia da desativação do monitoramento eletrônico) até 08/09/2020 (data da reativação) devem ser computados como cumprimento de pena, pois não há provas de que o agravante foi o responsável pelo desativamento.

Ademais, ele sequer foi regredido de pena, logo, incorreta a exclusão do período de 07/08/2020 até 08/09/2020 do o cálculo de pena do agravante.

Do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou provimento
, alterando em parte a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022